Tribunal: TJMT
Processo: 1004526-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004526-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (APELADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS – BASE DE CÁLCULO – VALOR HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E SUBAVALIAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE FAMÍLIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO SEM PROVA TÉCNICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECAIMENTO SUBSTANCIAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais em ações de divórcio e partilha deve ser o valor efetivamente homologado por sentença judicial, que constitui parâmetro objetivo e juridicamente chancelado, dotado de presunção de legitimidade.

A alegação de simulação e subavaliação de bens partilhados exige prova robusta e inequívoca, não bastando meras comparações genéricas entre características físicas de imóveis ou ilações subjetivas desacompanhadas de substrato técnico.

Compete à parte que alega simulação o ônus de comprovar o vício mediante prova pericial ou documental consistente, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo desse encargo quem se limita a tecer considerações estimativas.

A homologação judicial de acordo de partilha, após controle de legalidade pelo juízo competente, confere definitividade aos valores estabelecidos, não podendo ser desconsiderada em ação autônoma sem demonstração técnica de fraude ou simulação.

Caracteriza-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém reconhecimento do direito pleiteado, mas sobre base de cálculo substancialmente inferior à pretendida, com rejeição integral da tese principal de simulação, não se aplicando o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004526-98.2023.8.11.0003

APELANTE:
DENISE RODEGUER

APELADA:
ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENISE RODEGUER
, contra sentença proferida pela Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, subscrita pela Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais número 1004526-98.2023.8.11.0003, movida em face de
ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da meação que lhe coube na partilha de bens homologada judicialmente na ação de divórcio, correspondente a R$1.194.650,65 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o montante de R$119.465,06 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, deduzindo-se o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) já pago a título de adiantamento, devidamente corrigido.

A magistrada singular estabeleceu sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido.

A apelante, em suas razões recursais Id. 337614576, sustenta que a ação foi proposta justamente para questionar a simulação e o vício social presentes no acordo de divórcio e partilha celebrado entre a apelada e seu ex-marido, à revelia da advogada contratada.

Alega que ao imóvel de luxo que coube à apelada, consistente em sobrado de aproximadamente 500 metros quadrados de construção, situado em terreno de mais de 1.000 metros quadrados em condomínio fechado de alto padrão, foi atribuído o valor irrisório de R$711.150,65 (setecentos e onze mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a apenas R$677,28 (seiscentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) por metro quadrado, o mesmo valor atribuído a imóvel simples de apenas 45 metros quadrados situado em bairro comum, evidenciando flagrante subavaliação.

Argumenta que não teve legitimidade para recorrer da sentença homologatória do acordo na ação de divórcio, razão pela qual se valeu da presente ação autônoma para demonstrar a simulação e obter o reconhecimento do valor real de mercado como base de cálculo dos honorários contratuais pactuados.

Elucida que a sentença recorrida incorreu em erro ao afastar a alegação de simulação com o singelo argumento de que o acordo foi homologado pelo Juízo de Família, ignorando que tal homologação não faz coisa julgada contra a advogada credora que não integrava aquela relação processual.

Aduz que o contrato de honorários estabeleceu expressamente que a base de cálculo seria apurada por estimativa sobre o valor de mercado do patrimônio recepcionado pela contratante, conforme parágrafo primeiro da cláusula segunda, e que a sentença, ao afastar essa cláusula e adotar o valor declarado no acordo, violou o pactuado entre as partes e cerceou seu direito de produzir prova pericial para demonstrar o valor real dos bens.

Assevera que pela mesma lógica utilizada pela magistrada para afirmar que não se pode presumir por estimativa que o patrimônio valeria mais do que o declarado, também não se pode admitir aquele valor como verdadeiro sem prova técnica, especialmente diante da gritante discrepância entre as características dos imóveis que receberam avaliações idênticas.

Requer, como pedido principal, a reforma da sentença para determinar a apuração do valor real de mercado do patrimônio em fase de liquidação de sentença, mediante avaliação pericial, a fim de se calcular corretamente a verba honorária contratual de 10% (dez por cento). Subsidiariamente, postula a anulação da sentença com reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial que demonstre a simulação e o vício social alegados.

Quanto à sucumbência, argumenta que não houve sucumbência recíproca, mas apenas sucumbência mínima, uma vez que obteve o reconhecimento integral de seu direito aos honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento), tendo havido apenas redução do valor pretendido em razão da base de cálculo adotada.

Invoca a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, por analogia, a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que em ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca.

Requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte adversa ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado.

Por fim, pede seja determinada a remessa de cópias integrais da presente ação e da ação de divórcio ao Ministério Público para apuração de eventual prática de sonegação fiscal, considerando que a apelada teria atribuído valor irrisório aos bens para fraudar credores e o fisco.

A apelada, em suas contrarrazões Id. 337614579, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Sustenta que a transação celebrada entre as partes na ação de divórcio é plenamente válida, tendo sido realizada por partes capazes, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, observando a forma legal e sendo devidamente homologada pelo Juízo competente após controle de legalidade.

Argumenta que a legislação civil dispensa a presença do advogado para a validade da transação entre as partes, não havendo que se falar em nulidade do acordo.

Aduz que a apelante tinha pleno ônus de provar a alegada simulação e disparidade de valores, não bastando meras alegações genéricas sobre incompatibilidade entre características físicas dos imóveis.

Verbera que a apelante dispunha de ampla oportunidade processual para requerer a produção de prova pericial, mas não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a tecer considerações subjetivas sem qualquer substrato técnico.

Defende que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor dos bens a ser considerado para base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais em ações de divórcio e partilha deve ser aquele homologado por sentença na ação respectiva, não podendo ser desconsiderado em ação autônoma sem prova robusta de vício.

Quanto à sucumbência, argumenta que a apelante decaiu de parte substancial de seu pedido, uma vez que a tese principal da ação, consistente no reconhecimento da simulação e na adoção de valor estimado entre dois e três milhões de reais como base de cálculo, foi integralmente rejeitada.

Explana que o proveito econômico obtido pela apelante foi significativamente inferior ao pretendido, justificando plenamente a condenação recíproca na proporção fixada.

Requer o conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida e a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Denise Rodeguer contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, condenando a requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da meação homologada judicialmente na ação de divórcio, correspondente a R$119.465,06 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com dedução do valor já pago de R$70.000,00 (setenta mil reais), e estabelecendo sucumbência recíproca para cada parte.

A apelante sustenta que o acordo de partilha firmado entre a apelada e seu ex-marido contém valores simulados, especialmente quanto ao imóvel de luxo avaliado em R$711.150,65 (setecentos e onze mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), valor que considera incompatível com as características do bem. Alega que não teve legitimidade para impugnar a homologação do acordo na ação de divórcio, razão pela qual ajuizou a presente demanda autônoma para demonstrar a simulação e obter o reconhecimento do valor real de mercado como base de cálculo dos honorários contratuais. Requer a reforma da sentença para determinar avaliação pericial do patrimônio ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com reabertura da instrução probatória. Postula ainda o afastamento da sucumbência recíproca, sob o argumento de que decaiu apenas em parte mínima do pedido.

Pois bem.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença recorrida merece integral confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo apenas algumas considerações necessárias ao enfrentamento das teses recursais.

A questão central debatida nestes autos diz respeito à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais pactuados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o patrimônio que coubesse à contratante na partilha de bens decorrente do divórcio.

A apelante pretende que seja considerado o valor real de mercado dos bens partilhados, alegando simulação no acordo homologado judicialmente, enquanto a sentença adotou como parâmetro o valor efetivamente estabelecido na transação homologada pelo Juízo de Família.

A insurgência recursal não merece acolhida, porque
parte de premissa equivocada quanto à natureza e aos efeitos da homologação judicial do acordo de partilha
.

Quando as partes litigantes celebram transação sobre direitos patrimoniais disponíveis e submetem o ajuste à homologação judicial, o ato jurisdicional que chancela aquele negócio jurídico não se limita a referendar formalmente a vontade das partes, mas implica verdadeiro controle de legalidade e validade do acordo, conferindo-lhe força de título executivo judicial e definindo juridicamente os valores e condições ali estabelecidos.

No caso concreto, o acordo de divórcio e partilha foi regularmente homologado pelo Juízo competente da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, após análise dos requisitos legais de validade, inexistindo qualquer vício aparente que pudesse obstar a homologação.

Verifica-se, ademais, que a transação foi celebrada por partes capazes, versou sobre direitos disponíveis, observou a forma legal e foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, que expressamente reconheceu sua validade ao homologá-la e determinar a produção de seus efeitos jurídicos, inclusive retificando o valor da causa para R$2.389.301,30 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e um reais e trinta centavos), nos termos do acordo celebrado.

De outra feita, a alegação de simulação apresentada pela apelante não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, isso porque a mera comparação entre características físicas de dois imóveis distintos, situados em localizações diferentes, não constitui prova robusta de simulação ou fraude.

A apelante limita-se a afirmar que um sobrado de aproximadamente 500 metros quadrados em condomínio fechado não poderia ter valor próximo ao de imóvel menor situado em bairro, mas não trouxe aos autos qualquer elemento técnico que demonstrasse concretamente a disparidade alegada.

Não juntou avaliações de mercado, laudos técnicos, pesquisas de valores praticados na região ou qualquer outro meio de prova idôneo a comprovar que os valores estabelecidos no acordo destoavam significativamente da realidade.

Ademais, a apelante tinha pleno conhecimento dos fatos desde o momento em que tomou ciência do acordo celebrado, tanto que expressamente se recusou a anuir com seus termos e posteriormente ajuizou a presente ação de cobrança. Dispunha, portanto, de ampla oportunidade para produzir a prova pericial que ora reclama, mediante requerimento tempestivo nos momentos processuais adequados.

Contudo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a suposta incompatibilidade de valores sem qualquer substrato técnico que as amparasse.

O argumento de que não possuía legitimidade para impugnar a sentença homologatória na ação de divórcio não socorre a apelante.

Embora seja verdadeiro que o advogado destituído não integra a relação processual como parte e, portanto, não detém legitimidade recursal naqueles autos, tal circunstância não impede que, em ação autônoma como a presente, produza toda a prova necessária à demonstração de suas alegações.

A via eleita era adequada justamente para permitir o amplo debate probatório sobre a existência de eventual simulação ou fraude, mas a apelante não se valeu adequadamente dessa oportunidade processual, deixando de requerer a produção de prova pericial na fase própria.

A jurisprudência invocada pela própria apelante confirma o acerto da sentença recorrida. Os precedentes citados estabelecem que o valor dos bens a ser considerado para base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais em ações de divórcio e partilha deve ser aquele homologado por sentença na ação respectiva. Esse entendimento decorre da necessidade de segurança jurídica e da presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais, que somente podem ser desconstituídos mediante prova inequívoca de vício.

Nesta toada, a homologação judicial do acordo de partilha não representa mera formalidade, mas constitui ato de jurisdição voluntária que confere definitividade aos valores e condições ali estabelecidos. Permitir que, em ação autônoma, sem prova técnica robusta, fossem desconsiderados os valores judicialmente homologados implicaria negar eficácia ao pronunciamento judicial anterior e criar insegurança jurídica intolerável, frisando-se ainda que, se a apelante entendia existir simulação ou fraude no acordo, deveria ter demonstrado tal circunstância mediante prova pericial ou documental consistente, ônus do qual não se desincumbiu.

Nestes termos, a sentença recorrida corretamente afastou a possibilidade de adoção de mera estimativa como base de cálculo dos honorários.

O contrato celebrado entre as partes previa que o cálculo seria feito por estimativa sobre o valor de mercado do patrimônio, mas tal cláusula não pode prevalecer quando existe valor judicialmente definido e homologado, assinalando-se, neste contexto, que a estimativa contratual tinha caráter provisório e deveria ceder lugar ao valor efetivamente apurado e chancelado judicialmente, sob pena de se admitir arbitrariedade na fixação da verba honorária.

De mais a mais, o raciocínio levado a cabo pela magistrada singular revela-se razoável e proporcional, encontrando arrimo também na atual redação do artigo 85, § 20, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.365 de 2022, que estabelece que o disposto nos parágrafos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 daquele artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial, sendo que, embora o dispositivo trate especificamente de honorários sucumbenciais, o princípio que o informa é o da necessidade de parâmetros objetivos e juridicamente definidos para a fixação de verbas honorárias, evitando-se a adoção de critérios meramente estimativos ou subjetivos quando existem elementos concretos disponíveis.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.
Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem. Precedentes.” (
N.U 1044025-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.
Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.
Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.
À luz do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1078380-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

No caso concreto, a magistrada singular adotou como base de cálculo o valor efetivamente homologado na partilha judicial, que constitui parâmetro objetivo, concreto e juridicamente chancelado, em detrimento da estimativa genérica prevista no contrato, que carecia de qualquer substrato probatório.

Tal proceder harmoniza-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, impedindo que a fixação dos honorários contratuais fique ao alvedrio de estimativas e avaliações unilaterais e subjetivas.

Quanto à alegada fraude contra credores, também não restou demonstrada, isso porque a configuração desse vício social exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente a efetiva redução do devedor à insolvência e o conhecimento dessa circunstância pela outra parte do negócio jurídico.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a apelada tenha se tornado insolvente em razão do acordo ou de que tenha agido com o propósito específico de fraudar a credora, repisando-se que a mera alegação de subavaliação de bens, sem prova concreta, não caracteriza fraude contra credores.

De outra feita, a linguagem utilizada pela apelante ao longo do processo, embora tenha encontrado algum paralelo em julgado do Superior Tribunal de Justiça citado nas razões recursais, extrapola os limites da razoabilidade e da urbanidade que devem pautar as relações processuais.

Expressões como "cliente desleal", "infiel", "aproveitador", "trapaceou", "traiu", "ingrata", "ambiciosa", "traidora", entre outras utilizadas reiteradamente nas manifestações processuais, revelam carga emocional incompatível com o debate jurídico e contribuem para o acirramento desnecessário do litígio. O fato de determinado julgado ter empregado algumas dessas expressões em contexto específico não autoriza seu uso indiscriminado e reiterado como forma de desqualificação da parte adversa.

Nestes termos, a sentença recorrida fez bem em consignar a inadequação dessa postura, especialmente considerando que a apelante é profissional experiente e de notório saber jurídico. Neste contexto, aliás, sublinha-se que o processo judicial deve ser conduzido com observância dos princípios da dignidade da justiça, da boa-fé processual e da lealdade entre os litigantes, valores que não se coadunam com a utilização de linguagem ofensiva ou desrespeitosa, ainda que a parte se sinta injustiçada.

No que tange à sucumbência recíproca, a sentença também merece confirmação.

A apelante ajuizou ação de cobrança postulando o reconhecimento de que os honorários deveriam ser calculados sobre valor estimado entre dois e três milhões de reais, o que resultaria em crédito da ordem de duzentos a trezentos mil reais.

A sentença, contudo, acolheu apenas parcialmente o pedido, fixando a base de cálculo em valor significativamente inferior, correspondente ao patrimônio efetivamente homologado na partilha, resultando em condenação de aproximadamente R$119.465,06 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), antes da dedução do valor já pago.

Ademais, a tese principal da ação, consistente no reconhecimento da simulação e na adoção do valor real de mercado como base de cálculo, foi integralmente rejeitada, sendo que a apelante não obteve êxito em sua pretensão de desconstituir os valores do acordo homologado nem de ver reconhecida a alegada fraude, de tal feita que o acolhimento parcial do pedido limitou-se ao reconhecimento do direito aos honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento), mas sobre base de cálculo muito inferior à pretendida, o que caracteriza decaimento substancial e não meramente mínimo.

A aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que afasta a sucumbência recíproca quando uma parte decai em porção mínima do pedido, pressupõe que o não acolhimento integral da pretensão tenha sido irrelevante ou de pequena monta.

Não é o que ocorre no caso concreto, em que a diferença entre o valor pretendido e o valor reconhecido é substancial, tanto em termos absolutos quanto relativos, representando redução superior a 50% do montante almejado.

A Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela apelante, refere-se especificamente a ações de indenização por dano moral, nas quais a fixação do quantum indenizatório envolve critérios de equidade e razoabilidade que justificam tratamento diferenciado quanto à sucumbência. Tal entendimento não se aplica automaticamente a ações de cobrança em que a parte postula valor determinado com base em alegação de simulação e fraude, sendo rejeitada a tese principal da demanda.

Os precedentes citados pela apelante não amparam sua pretensão porque tratam de situações em que o decaimento foi efetivamente mínimo ou em que a redução do valor decorreu de mero arbitramento judicial, sem rejeição da tese central da demanda.

No presente caso, houve clara rejeição da alegação de simulação e da pretensão de utilizar indigitado valor de mercado como base de cálculo, o que caracteriza sucumbência recíproca e justifica a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Nestes termos, a sentença recorrida adotou critério razoável e proporcional ao estabelecer a divisão igualitária das custas e honorários, considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões.

A apelante viu reconhecido seu direito aos honorários contratuais, mas em patamar muito inferior ao pretendido, enquanto a apelada foi condenada ao pagamento, mas conseguiu afastar a tese de simulação e a adoção de base de cálculo mais elevada, de modo que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais mostra-se adequado ao trabalho desenvolvido pelos patronos e ao proveito econômico da causa.

Por fim, quanto ao pedido de remessa de cópias ao Ministério Público para apuração de eventual sonegação fiscal, não merece acolhida, isto porque, repisa-se, a alegação de que teria havido subfaturamento de valores com intuito de sonegar impostos constitui mera ilação sem qualquer respaldo probatório.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique a prática de ilícito tributário, sendo descabida a determinação de instauração de procedimento investigatório com base em suposições.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em mais cinco pontos percentuais sobre a porção que lhe cabe na condenação recíproca estabelecida na sentença, considerando o trabalho adicional exigido da parte apelada para apresentação de contrarrazões e a manifesta improcedência das teses recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre a porção que lhe compete na condenação recíproca, passando de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026